Tribunal: TJDFT
Processo: 0734051-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISISTOS CUMPRIDOS. PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico; e (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação.
III – Razões de decidir:
3. O reconhecimento do apelante foi realizado com a observância das formalidades previstas na lei processual (artigo 226 e seguintes do Código de Processo Penal), incluindo a lavratura de termo circunstanciado. Ademais, o reconhecimento de pessoas não tem força probante se não for acompanhado de provas independentes.
4. No caso, a materialidade e a autoria do crime estão suficientemente provadas pelo testemunho da vítima e do policial que participou das investigações, bem como pelos relatórios que identificaram o chip e IMEI dos celulares utilizados pelo réu em outros crimes com o mesmo modo de execução, confirmand0-se a existência de provas independentes que afastam quaisquer dúvidas e autorizam a manutenção da condenação.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.